Tribunal: TJES
Processo: 5003053-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNA FELIPE COZER e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003053-09.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA

RECORRIDO:
BRUNA FELIPE COZER, COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA, JESSICA CARLOS DOS SANTOS 14768498701, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO REPARADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos réus LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA em que pugnam, respectivamente: i) o reconhecimento da culpa exclusiva do fabricante, excluindo-se a condenação em seu desfavor, além da minoração do dano moral, cuja compensação restou arbitrada pelo Juízo de origem no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); ii) a minoração do valor das astreintes fixadas pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer, além da minoração do dano moral arbitrado. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento dos recursos.

(2). Nota-se que o presente caso trata de vício de produto comercializado pela recorrente LCR COMERCIO, cujo reparo não foi realizado no prazo legal.

(3). De início, em consonância com o entendimento exarado pelo Juízo de origem, deve ser afastada a alegação de excludente de responsabilidade arguida pela LCR COMERCIO, uma vez que se trata de produto por ela comercializado, demonstrando-se evidente o benefício econômico auferido a partir da venda do aparelho, de modo que, enquanto integrante da cadeia de fornecimento (sendo, inclusive, responsável pelo oferecimento de assistência técnica concorrentemente com o fabricante, conforme entendimento do C. STJ), responde solidariamente pelos vícios que esse apresenta.

(4). No que se refere à discordância da recorrente COLOR VISAO quanto às astreintes arbitradas em caso de descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, compreendo que a aferição de eventual excessividade do montante arbitrado deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença, notadamente porque não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, inexistindo, ao menos a princípio, qualquer indício de eventual desproporcionalidade quanto ao montante fixado na hipótese.

(5). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, embora verificada a falha de responsabilidade das Recorrentes, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral de fato se encontra dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)